Tribunal: TJBA
Processo: 8101784-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101784-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA FERREIRA DE JESUS, MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, HUMBERTO AUGUSTO ROHRS DA CUNHA SANTOS

APELADO: LAZARO ANTONIO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO ALMOFREY NOGUEIRA, JESSICA FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO ORAL E FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lazaro Antonio Silva Santos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 8101784-94.2022.8.05.0001. O embargante sustenta a existência de erro material e contradição no voto redigido pelo relator, uma vez que, segundo afirma, na sessão de julgamento realizada em 13/08/2024, os fundamentos apresentados pelos julgadores restringiram-se à inexistência de nexo de causalidade entre as lesões do autor e o acidente de trabalho alegado, sem qualquer pronunciamento acerca da existência ou inexistência de incapacidade laboral.

O embargante transcreve trechos das manifestações orais proferidas em plenário, nas quais os julgadores teriam expressamente afastado a análise da questão da incapacidade, limitando-se ao exame do nexo causal. Alega que a fundamentação inserida no voto escrito diverge dessa orientação colegiada, razão pela qual requer a exclusão da análise sobre a incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou erro material entre os fundamentos orais proferidos na sessão de julgamento e os fundamentos constantes do voto redigido, especialmente quanto à análise da incapacidade laboral do autor, de modo a justificar a integração ou a correção do acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, as gravações da sessão de julgamento revelam que a inexistência de nexo de causalidade entre as patologias do autor e o acidente de trabalho foi fundamento suficiente para a rejeição da apelação, constituindo a ratio decidendi do acórdão.

A menção à ausência de incapacidade laboral, embora presente no voto do relator, tem natureza acessória e configura obiter dictum, não tendo sido objeto de deliberação colegiada, tampouco constituindo fundamento determinante para o desprovimento do recurso.

Além disso, o conteúdo do voto encontra respaldo técnico no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, o que corrobora a coerência da fundamentação apresentada.

Inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.

Ressalte-se, ainda, que, conforme orientação pacífica no Tribunal, os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco dispensam a demonstração de algum dos vícios legais previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 85, § 7º, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 7º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101784-94.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelada LAZARO ANTONIO SILVA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.